Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INFRAÇÕES DE TRANSITO COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE PENAL-ADMINISTRATIVA DO ADQUIRENTE. CONCESSÃO DE CNH DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autarquias-rés objetivando a reforma da sentença que reconheceu o direito do recorrido de obter a Carteira Nacional de Trânsito, ao argumento de que este é solidariamente responsável pelos encargos que recaem sobre o bem ante a inexistência de comunicação da venda do automóvel.

2. Sustentam que a ausência da comunicação de venda do veículo legitima a imputação das infrações ao recorrido, antigo proprietário, mesmo diante da alegação de que a notificação das autuações não tenha sido devidamente entregue ao alienante, sendo regular a negativa de emitir a CNH por ser o recorrido, à época, detentor apenas da Permissão para Dirigir.

3. A questão envolve Direito Constitucional, Civil e Administrativo. De fato, a par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse cadastro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular do registro do veículo.

4. É de se considerar que quanto aos débitos de natureza administrativa que incidem sobre o veículo, como a multa, o que dispõe o art. 134 do Código de Trânsito (CTB) que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

5. Ainda no tocante às infrações de trânsito, essas geram penalidades de duas naturezas, a financeira, com a imposição da multa; e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor que contribui para restrição de direito de dirigir, quando acumuladas. Ocorre que apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade é que se pode impor a solidariedade de que cuida o art. 134 do CTB. Em relação ao caráter punitivo, disciplinar ou penal-administrativo, a sanção deve incidir sobre a pessoa do condutor do veículo, na forma do § 3o do art. 257 do mesmo diploma normativo.

6. No caso, em razão da transferência da propriedade do veículo ter sido realizada com a tradição, servindo de prova a procuração de ID 45093948, é de se presumir que as infrações tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se supõe seja o condutor.

7. Nesse sentido, sob pena de violar o princípio constitucional de individualização da pena, as consequências penal-administrativas devem recair exclusivamente sobre a pessoa do comprador, quem se considera ter cometido as infrações de trânsito, sendo ilegítima à sua atribuição ao alienante-recorrido. Caso fosse a hipótese de imputar a solidariedade pelo pagamento, melhor sorte assistiria aos recorrentes, mas não o é, especialmente porque há informação do pagamento das multas (ID 45093957 - pág. 2).

8. Ante o exposto, é o caso de manter a sentença recorrida.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Parte recorrente isenta de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.